Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. OMISSÃO. TEMPO DE INDEVIDO CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS NA MODALIDADE DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE TODO O PERÍODO DA PENA. VIABILIDADE. VÍCIO EVIDENCIADO. EMBARGOS PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. São embargos de declaração ao acórdão que, de forma unânime, deu parcial provimento ao recurso de agravo em execução e concedeu detração pelo período de indevido cumprimento de pena de recolhimento domiciliar noturno, limitado o cômputo às horas de efetivo recolhimento (18h às 6h).
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão no acórdão, ao não considerar que a detração pleiteada se refere ao tempo excessivo de pena efetivamente cumprida, e não sobre medida cautelar, e, desta forma, se o cômputo deve recar integralmente nos períodos turno noturno e diurno.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios foram previstos pelo legislador apenas para sanar eventuais ambiguidades, contradições, omissões ou obscuridades no julgado.
4. De rigor a alteração do “decisum” para sanar o vício de omissão existente no acórdão.
5. A detração concedida ao indivíduo que cumpriu pena restritiva de direitos além do tempo devido deve contemplar todo o período de exacerbação, ainda que a restrição estabelecida como pena seja recolhimento domiciliar noturno. Desse modo, inaplicável a detração parcial (horas de efetivo recolhimento) estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.155, porquanto tratou de detração pelo tempo de sujeição a medida cautelar, e não de pena imposta.
IV. Dispositivo:
6. Embargos de declaração providos.